Tribunal: STM
Processo: 7000024-76.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MPM. ABANDONO DE POSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DORMIR EM SERVIÇO. FATO ATÍPICO. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR ESTAR "DE SERVIÇO". ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR OS RÉUS PELO CRIME DE ABANDONO DE POSTO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EX OFFICIO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O Parquet das Armas pretende a reforma da Sentença absolutória proferida em prol dos Acusados, quanto à prática do delito de abandono de posto, capitulado no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), e do crime de dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM. 2. O abandono de posto é crime propriamente militar, que tutela o dever e o serviço militares, e sua consumação ocorre de modo imediato, após a conduta de abandono, sem ordem superior, consistindo em delito de perigo abstrato, que não exige a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma. 3. A autoria e a materialidade do tipo penal do art. 195 do CPM encontram-se comprovadas, pois ambos os Acusados, devidamente escalados como integrantes da equipe de guarda ao Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA/SP), afastaram-se, injustificadamente e sem ordem superior, do posto a eles designado, durante o expediente matutino do serviço. O dolo, a seu turno, ressai dos traços objetivos do proceder dos Réus, que ausentaram-se de seus postos, tendo sido surpreendidos pelo Oficial de Dia em local não autorizado. 4. Para a configuração do delito de dormir em serviço exige-se a condicionante de, no ato de adormecer, o militar estar, necessariamente, em situação de serviço. O afastamento do local onde os Apelados deveriam permanecer impede que a conduta por eles praticada enquadre-se nas elementares da norma penal incriminadora do art. 203 do CPM, de forma que o ato de dormir deve ser considerado fato atípico, pela ausência da elementar “quando em serviço”. 5. In casu, mostra-se impossivel a aplicação do instituto do erro de fato, nos termos do art. 36 do CPM, pois não há nos autos elementos indicadores que os Acusados agiram com erro escusável, por entenderem afigurar-se legítima a sua atitude, o que isentá-los-ia de pena, notadamente porque o conteúdo probatório não permite constatar a existência do vício da falsa percepção da realidade, ou seja, os Réus não agiram em erro. 6. Em que pese a configuração da ação ilícita do abandono de posto por parte dos Acusados, e não obstante sua evidente gravidade, a reclamar a tutela penal estatal, é necessário, como imperativo decorrente de questão de ordem pública, reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em face da pena in concreto aplicada. 7. Em se tratando de recurso interposto contra Sentença absolutória, considera-se como marco temporal para efeito de cálculo prescricional a data do recebimento da Denúncia, em 09/05/2022. As penas aplicadas para o crime de abandono de posto foram inferiores a 1 (um) ano de detenção, o que projeta um lapso prescricional de 2 (dois) anos, segundo o art. 125, inciso VII, do CPM, na redação vigente na data dos fatos. Via de consequência, a fluência integral do prazo atingiu seu termo em 09/05/2024, impondo ser declarada a extinção da punibilidade aos dois Réus. 8. Recurso Ministerial parcialmente provido, para condenar os Apelados como incursos no art. 195 do CPM, reconhecendo-se a extinção da punibilidade de ambos, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 5º, inciso I, tudo do CPM. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-76.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL SOARES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRA SANT'ANNA BORTOLASSI (OAB SP142774)
APELADO: EDJAN OLIVEIRA SALES JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRA SANT'ANNA BORTOLASSI (OAB SP142774)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO MINISTERIAL, PARA, COM A REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, CONDENAR OS ACUSADOS COMO INCURSOS NO ART. 195
DO CPM, À PENA DE 4 (QUATRO) MESES E 3 (TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO,
CONCEDENDO-LHES A SUSPENSÃO CONDICIONAL DE SUA EXECUÇÃO,
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM BASE NO ART. 84 DO CPM,
COMBINADO COM O ART. 606 DO CPPM, MEDIANTE OBSERVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETUANDO-SE A ALÍNEA
"A", FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. AO FINAL, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
DECIDIU DECLARAR, "EX OFFICIO", A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS
RÉUS, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
COM SUPEDÂNEO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO VII, § 5º,
INCISO I, TUDO DO CPM. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NEGAVAM PROVIMENTO AO
APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-76.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL SOARES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRA SANT'ANNA BORTOLASSI (OAB SP142774)
APELADO: EDJAN OLIVEIRA SALES JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRA SANT'ANNA BORTOLASSI (OAB SP142774)
EMENTA
APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MPM. ABANDONO DE
POSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO
CONFIGURADO. DORMIR EM SERVIÇO. FATO ATÍPICO. AUSÊNCIA
DA ELEMENTAR ESTAR "DE SERVIÇO". ERRO DE FATO. NÃO
OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR OS
RÉUS PELO CRIME DE ABANDONO DE POSTO. DECLARAÇÃO DA
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
EX
OFFICIO.
PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O Parquet das Armas pretende a reforma da Sentença absolutória proferida
em prol dos Acusados, quanto à prática do delito de abandono de
posto, capitulado no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), e do crime de
dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM.
2. O abandono de posto é crime propriamente militar, que tutela o dever e o
serviço militares, e sua consumação ocorre de modo imediato, após a conduta
de abandono, sem ordem superior, consistindo em delito de perigo abstrato, que
não exige a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma.
3. A autoria e a materialidade do tipo penal do art. 195 do CPM encontram-se
comprovadas, pois ambos os Acusados, devidamente escalados como
integrantes da equipe de guarda ao Parque de Material Aeronáutico de São
Paulo (PAMA/SP), afastaram-se, injustificadamente e sem ordem superior, do
posto a eles designado, durante o expediente matutino do serviço. O dolo, a seu
turno, ressai dos traços objetivos do proceder dos Réus, que ausentaram-se de
seus postos, tendo sido surpreendidos pelo Oficial de Dia em local não
autorizado.
4. Para a configuração do delito de dormir em serviço exige-se a condicionante
de, no ato de adormecer, o militar estar, necessariamente, em situação de
serviço. O afastamento do local onde os Apelados deveriam permanecer impede
que a conduta por eles praticada enquadre-se nas elementares da norma penal
incriminadora do art. 203 do CPM, de forma que o ato de dormir deve ser
considerado fato atípico, pela ausência da elementar “quando em serviço”.
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. In casu, mostra-se impossivel a aplicação do instituto do erro de fato, nos
termos do art. 36 do CPM, pois não há nos autos elementos indicadores que os
Acusados agiram com erro escusável, por entenderem afigurar-se legítima a sua
atitude, o que isentá-los-ia de pena, notadamente porque o conteúdo probatório
não permite constatar a existência do vício da falsa percepção da realidade, ou
seja, os Réus não agiram em erro.
6. Em que pese a configuração da ação ilícita do abandono de posto por parte
dos Acusados, e não obstante sua evidente gravidade, a reclamar a tutela penal
estatal, é necessário, como imperativo decorrente de questão de ordem pública,
reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, em face da pena in concreto aplicada.
7. Em se tratando de recurso interposto contra Sentença absolutória, considera-
se como marco temporal para efeito de cálculo prescricional a data
do recebimento da Denúncia, em 09/05/2022. As penas aplicadas para o crime
de abandono de posto foram inferiores a 1 (um) ano de detenção, o que
projeta um lapso prescricional de 2 (dois) anos, segundo o art. 125, inciso VII,
do CPM, na redação vigente na data dos fatos. Via de consequência, a fluência
integral do prazo atingiu seu termo em 09/05/2024, impondo ser declarada a
extinção da punibilidade aos dois Réus.
8. Recurso Ministerial parcialmente provido, para condenar os Apelados como
incursos no art. 195 do CPM, reconhecendo-se a extinção da punibilidade de
ambos, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 5º,
inciso I, tudo do CPM. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo ministerial, para, com a
reforma da Sentença absolutória, condenar os Acusados como incursos no art. 195 do CPM, à
pena de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, concedendo-lhes a suspensão
condicional de sua execução, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM,
combinado com o art. 606 do CPPM, mediante a observância das condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, fixado o regime prisional inicial aberto e o direito
de recorrer em liberdade. Ao final, o Tribunal, por maioria, decidiu declarar, “ex officio”, a
extinção da punibilidade dos Réus, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com
supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 5º, inciso I, tudo do CPM.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000129-61.2022.7.02.0002, objetivando a reforma da
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, em exercício na
1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, absolveu os
réus 3S EDJAN OLIVEIRA SALES JÚNIOR e 3S GABRIEL SOARES DA SILVA da
imputação dos delitos de abandono de posto, capitulado no art. 195 do Código Penal Militar
(CPM), e dormir em serviço, previsto no art. 203 do mesmo Códex (evento 162 da APM).
Em 27/04/2022, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra
Edjan Oliveira Sales Júnior e Gabriel Soares da Silva, como incursos nas penas dos crimes de
abandono de posto (art. 195 do CPM) e dormir em serviço (art. 203 do CPM), nos seguintes
termos (evento 01, doc. 01 da APM), in verbis:
“Segundo consta dos autos, no dia 28 de março de 2022, por voltas das 11h15min, o 1º Ten.
Diego Alexandre Roza, que cumpria a função de Oficial de Dia e o ASP Bruno Augusto de
Toledo Godoy se dirigiram ao comando da guarda do Parque de Material Aeronáutico
(PAMA) e indagaram à comandante do posto, a 3S Joyce Christina Neves Campos, o local em
que se encontravam seu auxiliar e o respectivo rondante, sendo por ela respondido que ambos
os militares, ora denunciados, estavam no alojamento da guarda, apesar de estarem escalados
para cumprir serviço armado no aludido local, segundo atesta escala de serviço anexada aos
autos - evento nº 24 do e-proc.
Dessa forma, tanto o 1º Ten. Diego Roza quanto o "sombra" do Oficial de Dia, ASP Toledo se
dirigiram ao alojamento dos sargentos (croquis anexado ao evento nº 26 do e-proc.) e ali
encontraram ambos os denunciados deitados em um beliche, com as luzes apagadas, o ar
condicionado ligado, com a porta fechada, sem os coturnos, com as gandolas ‘aliviadas’ e
cobertos por cobertores, momento em que o condutor ordenou o desarmamento dos militares e
deu a ordem de prisão em flagrante delito de ambos, pela prática dos crimes de abandono de
posto (art. 195 do CPM) e de dormir em serviço (art. 203 do CPM).
O primeiro denunciado, SGT Edjan Oliveira Sales Júnior, interrogado no APF, disse que no
momento da prisão estava dentro do alojamento assistindo a um vídeo educativo em seu
celular, negando os fatos.
O segundo denunciado, SGT Gabriel Soares da Silva, no interrogatório realizado no APF,
afirmou que no momento em que fora preso em flagrante estava dentro do alojamento, com as
luzes apagadas, com portas fechadas e o ar condicionado ligado, mas que não estava
dormindo, afirmando que, por ser perto da hora do almoço, decidiu deitar e esticar as penas,
negando os fatos constantes do APF.
Agindo assim, de forma livre e conscientemente, os denunciados, que compunham a Equipe de
Serviço de Guarda e Vigilância ao Quartel, abandonaram o posto para o qual haviam sido
previamente escalados (guarda ao quartel) sem ordem superior e se dirigiram ao alojamento
para dormirem em serviço, ocasionando prejuízo ao serviço e tornando a OM vulnerável,
incorrendo ambos, pois, nos artigos 195 e 203, na forma do artigo 79, todos do CPM, crimes
propriamente militares de acordo com o artigo 9º, I, do CPM.
Pelo exposto, o MPM requer seja recebida e autuada a presente peça acusatória, devendo
serem os denunciados citados para se verem processar e julgar pela Justiça Militar da União,
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
O Órgão Ministerial, na Preambular acusatória, arrolou como testemunhas o 1º
Ten Diego Alexandre Roza, o ASP Bruno Augusto de Toledo Godoy e a 3S Joyce Christina
Neves Campos, todos servindo no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA/SP)
(evento 01, doc. 01 da APM).
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa arrolou as seguintes testemunhas: 3S BET Thalita Tayane Oliveira da
Silva, Cap AV Rubens Vilela dos Santos Neto, 3S BEI Joyce Christina Neves e 3S BMB
Matheus Santos Silva.
A Peça Pórtico foi recebida em 09/05/2022 (evento 01, doc. 02 da APM), e os
Acusados foram citados em 20/05/2022 (evento 13 da APM).
No dia 25/08/2022, foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar e pela Defesa (eventos 86 e 88 e da APM). Na
mesma data, os acusados Edjan Oliveira Sales Júnior e Gabriel Soares da Silva foram
devidamente interrogados (eventos 86 e 88 da APM).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
o Parquet Castrense requereu a remessa de ofício à Unidade militar de origem, solicitando o
envio ao Juízo da Norma Padrão de Ação (NPA), que regulamenta o serviço prestado à
guarda ao quartel, na época dos fatos (evento 91 da APM).
Nesta mesma fase, a Defensoria Pública, de forma semelhante, requereu que
fosse oficiado à Unidade militar de origem, reiterando a petição datada de 30/05/2022, que
requisitou as imagens gravadas pelas câmeras de segurança instaladas na guarda do Parque de
Material Aeronáutico de São Paulo, em 28/03/22, data dos fatos, no período de 11:25 h às
23:00 h, a fim de contribuir para a apuração dos fatos (evento 96 da APM).
Requereu, também, as imagens gravadas por todas as câmeras de
segurança instaladas na Guarda do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, referentes
ao serviço do Aspirante Toledo, como Oficial de Dia "solo", no dia 26/04/22, nos mesmos
horários acima indicados, bem como a remessa ao Juízo da Norma Padrão de Ação, que
regulamenta o serviço prestado à guarda ao quartel, à época dos fatos.
Os referidos pleitos foram parcialmente acolhidos pelo Juízo a quo, que deferiu
o pedido de diligência do MPM e, acerca das pretensões formuladas pela Defensoria Pública,
consignou que, conforme se depreende do ofício juntado no evento 34 da APM, a unidade
responsável pelo armazenamento das imagens de segurança da Organização Militar havia
informado que já não era mais possível a recuperação dos vídeos, pois são apagados
automaticamente, após sete dias de gravação (evento 98 da APM).
Instado a se manifestar na fase processual do art. 428 do CPPM, o Órgão
ministerial pugnou pela condenação, ratificando os termos da Exordial acusatória (evento 120
da APM).
A seu turno, na fase do art. 428 do CPPM, a Defesa suscitou as seguintes
questões (evento 137 da APM):
- as condutas dos Acusados não estariam aptas a configurar crimes, vez que estão previstas
nas Normas Padrão de Ação, que regulam os serviços de escala;
- os Réus, segundo os respectivos interrogatórios judiciais, deixaram claro que não teriam
agido com o dolo necessário para a configuração dos delitos que lhes foram imputados, razão
pela qual pleiteou a absolvição de ambos, nos termos do art 439, “d”, do CPPM;
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a existência de prejuízo para os Acusados, em face da substituição da representante
do Parquet, após a audiência de instrução, fato que, na óptica defensiva, denota uma afronta
ao princípio do promotor natural, pois os dois promotores substitutos não acompanharam a
inquirição das testemunhas em Juízo, tampouco o interrogatório dos Réus;
- a prática de abuso de autoridade (art. 12, parágrafo único, IV, da Lei nº 13.869, de 5 de
setembro de 2019) por parte do Oficial de Dia, o 1º Ten Diego Alexandre Roza, devido à
morosidade em dar cumprimento aos Alvarás de Soltura;
- os Acusados estariam acobertados pelo exercício regular de direito, verdadeira excludente
de ilicitude, prevista no art. 42, IV, do CPM, o que implicaria a absolvição de ambos, nos
termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM;
- em relação ao delito de dormir em serviço imputado aos Réus, a completa ausência do
elemento subjetivo do tipo e, até mesmo, a falta de provas aptas a ensejar a sua configuração;
- diante de todo o contexto probatório produzido, no entendimento defensivo, a conduta dos
Acusados deveria ser considerada legítima, tendo como suporte o art. 36 do CPM, devendo,
ainda, ser invocado o conhecido princípio do in dubio pro reo, com a proferição de decreto
absolutório em favor dos Réus, baseado no art. 439, “e”, do CPPM; e
- as condutas dos Acusados poderiam ser vistas sob a ótica do Regulamento Disciplinar da
Aeronáutica, jamais para a configuração dos crimes imputados na Vestibular acusatória.
Após apresentadas as Alegações Escritas pelas partes, o processo foi
considerado em ordem, tendo sido designada a Sessão de Julgamento (evento 139 da APM).
Presentes as partes e integralmente constituído o nobre Colegiado Julgador, foi
instalada a Sessão e, ato contínuo, iniciaram-se os debates orais, ocasião em que o
representante do Órgão ministerial, apresentando nova interpretação jurídica para o cenário
probatório dos autos, pleiteou a absolvição dos Réus, nos termos do art. 439, “b”, do
CPPM. Segundo o Parquet das Armas, a hipótese dos autos está a revelar a completa
ausência do elemento subjetivo do tipo, e, por consequência, não há que se falar em crime por
parte dos Acusados. Aliás, para o MPM, sequer poderia subsistir qualquer falta residual de
índole disciplinar, em desfavor dos Réus.
Por sua vez, a Defesa dos Acusados abordou aspectos inerentes ao mérito da
demanda e pleiteou a absolvição, reiterando os termos de suas alegações escritas.
Em réplica, o MPM apenas enfatizou que a conduta do 1º Ten Diego Alexandre
Roza, no que tange aos crimes dos quais os Réus são acusados, não teria sido abusiva,
mas, sim, fruto de sua própria interpretação sobre uma praxe existente no âmbito da
Organização Militar onde ocorreram os fatos.
Em tréplica, a Defesa reforçou os seus argumentos orais iniciais, ratificando sua
pretensão absolutória, com base no material probatório coligido aos autos.
A Sentença foi proferida em 06/03/2023 (evento 162 da APM), no sentido de
julgar improcedente a pretensão punitiva e absolver os acusados EDJAN OLIVEIRA SALES
JÚNIOR e GABRIEL SOARES DA SILVA da imputação contida no art. 195 do CPM, nos
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

termos do art. 439, “b”, do CPPM, absolvendo-os, também, da imputação contida no art. 203
do mesmo Código, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM.
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs recurso de Apelação.
O Juízo a quo não recebeu o recurso de Apelo interposto pelo Parquet (evento
174 da APM), entendendo ausente o interesse de agir, pois, anteriormente, o MPM havia se
manifestado pela absolvição dos Réus.
Diante disso, o Órgão ministerial manejou Recurso em Sentido Estrito (RESE)
(evento 177 da APM), a fim de ser reformada a Decisão, com o consequente
encaminhamento e regular processamento da Apelação.
O Juízo de primeira instância recebeu o RESE ministerial (evento 181 da
APM), contudo, em sede de juízo de retratação (evento 186 da APM), manteve a decisão de
não recebimento, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, remetendo a insurgência a esta
Egrégia Corte Castrense.
O RESE foi autuado neste Tribunal sob o nº 7000303-96.2023.7.00.0000,
distribuído à minha relatoria e julgado na Sessão de Julgamento virtual, de 11/09/2023,
quando o Plenário decidiu, por unanimidade, conhecer da insurgência ministerial e dar-lhe
provimento, para que fosse recebida a Apelação apresentada nos autos da Ação Penal Militar
n° 7000129-61.2022.7.02.0002.
Em suas razões de Apelo, o MPM pugna pela reforma da Sentença, com a
condenação dos Acusados pela prática dos crimes capitulados nos arts. 195 e 203, na forma
do art. 79, todos do CPM, conforme o constante da Denúncia (evento 01, doc. 01).
Nesse sentido, alega existir nos autos conjunto probatório hábil a comprovar os
crimes contidos na Denúncia, bem como argumenta ter a conduta criminosa em questão
envolvido, além da violação do dever militar, a segurança da Unidade Militar.
Sustenta, também, que o dolo dos Acusados está evidenciado na postura de
abandono do posto para o qual estavam escalados, como auxiliar do comandante da guarda e
rondante, respectivamente, e "deitarem-se confortavelmente no alojamento, descalços,
dormindo durante o horário do serviço, por volta das 11h25, momento em que estavam
escalados".
Em contrarrazões, a Defesa suscita que, na ocasião dos fatos, durante o período
do serviço em que os Réus encontravam-se escalados para as funções de auxiliar do
comandante da guarda e rondante, era adotado o revezamento diurno entre os militares de
serviço, sendo esta uma prática comum, um costume, com a finalidade de manter os militares
em condições físicas para uma intervenção, se necessário (evento 01, doc. 02).
Por fim, afirma que sempre foram orientados a fazer o dito revezamento, não
podendo esta orientação ser enquadrada como crime.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-
se pelo provimento parcial da Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, com vistas
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a reformar a Sentença, e condenar os réus Edjan Oliveira Sales Júnior e Gabriel Soares da
Silva nas sanções do art. 195 do CPM (evento 10).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
A irresignação é tempestiva, cabível e foi manejada por parte interessada, razão
pela qual deve ser conhecida.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, objetivando a
reforma da Sentença (evento 162 da APM) proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica, em exercício na 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que, por unanimidade, absolveu os réus 3º Sgt Edjan Oliveira Sales Júnior e 3º Sgt
Gabriel Soares da Silva da acusação de prática do delito de abandono de posto, capitulado no
art. 195 do Código Penal Militar (CPM), e o crime de dormir em serviço, previsto no art. 203
do CPM.
Nas razões do Apelo (evento 01, doc. 01), o Parquet Castrense requereu a
reforma da Sentença, a fim de os Acusados serem condenados, nos termos da imputação
contida na Peça Pórtico acusatória, alegando que, no decorrer da instrução processual, foi
carreado aos autos robusto conjunto probatório da autoria e da materialidade delitivas.
Argumenta, em suma, que a conduta criminosa em questão envolveu, além da
violação do dever militar, a vulneração da segurança da Unidade Militar, e que o dolo dos
Acusados apresenta-se evidenciado na postura de abandonarem o posto para o qual estavam
escalados, como auxiliar do comandante da guarda e rondante, respectivamente, e deitarem-
se confortavelmente no alojamento, descalços, dormindo durante o horário do serviço, por
volta das 11h25 da manhã, momento em que se encontravam, efetivamente, de serviço.
Em sede de contrarrazões (evento 01, doc. 02), a Defesa alega que, à época dos
fatos, durante o período do serviço para o qual os Apelados estavam escalados, como auxiliar
do comandante da guarda e rondante, era adotado um sistema de revezamento diurno entre os
militares componentes da equipe, sendo uma prática comum, um costume, haver rodízio,
entre o comandante-da-guarda e o seu auxiliar, e entre os dois rondantes, com a finalidade de
manter as condições físicas de atenção para uma possível intervenção, se necessário.
Nesse fio, sustenta que os militares de serviço sempre foram orientados a
realizar o dito revezamento, de forma que este ato não pode ser enquadrado como crime, e
argui, também, que os Apelados incorrerem em erro de fato, nos termos do art. 36 do CPM.
Compulsando os autos, entendo que o Apelo Ministerial merece parcial
provimento, pois a instrução criminal produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, demonstrou, com exatidão, a dinâmica dos fatos, retratando clara hipótese de
aplicação da reprimenda penal estatal.
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Do delito de abandono de posto (art. 195 do CPM)
Inicialmente, impende tecer alguns comentários sobre o tipo penal de abandono
de posto, ora em análise.
Abandono de posto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Cuida-se de delito propriamente militar, que tem como objeto de tutela jurídica
o dever e o serviço militares, estando essencialmente ligado aos pilares fundamentais das
Forças Armadas, inclusive como fator de proteção das finalidades constitucionais
estabelecidas no art. 142 da Constituição Federal.
Segundo a doutrina, a descrição típica do art. 195 do CPM retrata um crime de
mera conduta, uma vez que apenas descreve o comportamento vedado pelo tipo “abandonar”,
não havendo previsão da ocorrência de resultado naturalístico, isto é, não se exige que da
ação do agente decorra qualquer efeito concreto.
Nesse contexto, o crime de abandono de posto é, também, crime
unissubsistente, dado que é formado por um único ato, não se admitindo a forma tentada.
Em outras palavras, a mera ação do agente representativa do ato de afastar-se do
posto, lugar de serviço designado ou do serviço que lhe cumpria, antes de terminada
completamente a tarefa inerente ao serviço, sem ordem superior, já é suficiente para
configurar o delito em estudo.
Outrossim, consiste em crime instantâneo, visto que a sua consumação ocorre
de modo imediato após a realização da conduta de abandono, sem ordem superior, nas
circunstâncias mencionadas.
Dessa forma, a configuração delitiva depende da comprovação da criação de um
perigo concreto, ou seja, é hipótese de crime de perigo abstrato, pois não se exige a
ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma, no caso, o resguardo da
segurança e a regularidade do funcionamento das instituições militares, ou a colocação deste
bem em risco real e concreto, uma vez que o risco é presumido pela lei.
O professor Cícero Robson Coimbra, ao tratar sobre o crime de abandono de
posto, assim dispõe acerca da consumação do delito:
“Consumação: o delito se consuma quando o autor se afastar de seu posto, deixar o lugar em
que devia, por imposição de sua função, permanecer, ou, ainda, no momento em que
interrompe a atividade que desempenhava em serviço.” (In Coimbra Neves, Cícero Robson,
Streifinger, Marcello Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - 6º Edição, revista,
ampliada e atualizada. São Paulo, Editora: JusPodivm, 2022. Pág. 1182.)
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seu turno, Jorge Cesar de Assis registra, ao comentar a Lei Substantiva
Castrense, que é “De se ressaltar que o abandono de posto é delito instantâneo, consumando-
se no exato momento em que o militar se afasta do local onde deveria permanecer. A
tentativa não é possível.” (In Comentários ao Código Penal Militar, 11ª Edição - Revista e
atualizada. Curitiba: Juruá, 2022).
Consignadas estas breves observações teóricas sobre o delito de abandono de
posto, conclui-se que a narrativa acusatória enquadra-se perfeitamente nas balizas do tipo
penal imputado aos Apelados.
A detida análise do caderno probatório demonstra que a dinâmica dos fatos
apresentada na Exordial Acusatória foi integralmente corroborada pelas provas orais e
documentais acostadas aos autos, confirmando a ocorrência da prática delitiva.
A autoria e a materialidade encontram-se satisfatoriamente comprovadas,
visto que os Acusados, 3º Sgt Gabriel e 3º Sgt Edjan, devidamente escalados como
integrantes da equipe de guarda ao Parque de Material Aeronáutico de São Paulo
(PAMA/SP), no dia 28 de março de 2022, conforme escala de serviço publicada no Boletim
Interno de Serviço nº 766, afastaram-se, injustificadamente e sem ordem superior, do posto a
eles designado.
O abandono do local de serviço é incontroverso, pois os Sargentos foram
surpreendidos pelo Oficial de Dia em local não autorizado, tendo sido e, em momento algum,
este fato foi contraditado.
Na tentativa de justificar a conduta dos Apelados, a Defesa argumenta que eles
possuíam autorização para o afastamento, concedida pela 3º Sgt Joyce Christina Neves
Campos, Comandante da Guarda, que estava ciente de que ambos, mesmo escalados para as
funções de auxiliar do comandante da guarda e rondante, encontravam-se no alojamento do
serviço. Além disso, afirma, também, que o revezamento diurno entre os componentes da
equipe de serviço era uma prática permitida, um costume, com a finalidade de manter os
militares em condições físicas adequadas, caso fosse necessária uma intervenção, de forma
que essa orientação impede que a conduta seja enquadrada como crime.
Em que pese o esforço defensivo, os argumentos apresentados não merecem
acolhida.
Inicialmente, o fato de um alegado revezamento diurno entre os componentes
da equipe de serviço ser uma prática permitida, um costume, é irrelevante para a análise da
conduta em apreço, pois o preceito primário do art. 195 do CPM inicia-se com “Abandonar,
sem ordem superior”, ou seja, a questão está se havia autorização ou não para os acusados
deixarem o posto ou o local designado para o serviço.
A prova testemunhal colhida na instrução do feito afasta a percepção de que os
Acusados estavam resguardados por eventual autorização. O Oficial de Dia, inclusive, foi
quem surpreendeu os Apelados no alojamento, em condições incompatíveis com a prontidão
exigida pelo serviço, e o responsável por efetuar a prisão em flagrante.
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, convém destacar alguns pontos da inquirição, em Juízo, da 3º Sgt
Joyce Christina Neves Campos, Comandante da Guarda na data dos fatos (evento 88 da
APM), quando:
- afirmou que exercia a função de comandante da guarda, que um dos “rondantes” era o Sgt
Edjan e que o Sgt Gabriel era seu auxiliar;
- disse que, na data dos fatos, houve um briefing realizado pelo Ten Diego Roza, Oficial de
Dia, e foi determinado que, naquele dia, tanto o comandante quanto o auxiliar deveriam
permanecer na guarda;
- esclareceu que a prática de revezamento era realizada com o intuito de não tornar o serviço
cansativo, acrescentando que, às vezes, o revezamento ocorria, mesmo sem o consentimento
do Oficial de Dia, porém, a maioria dos oficiais não se incomodava com essa situação;
- relatou que foi abordada pelo Oficial de Dia e, em seguida, o Tenente se dirigiu ao
alojamento;
- admitiu que sabia que os Acusados estavam no alojamento, mas destacou que a Guarda não
ficou abandonada nesse período; e
- informou que hesitou em relatar ao Ten Diego Roza que os Apelados estavam em
revezamento, porque foi pega de surpresa pelo Oficial de Dia e não sabia qual atitude ele iria
tomar, mas logo em seguida informou o local onde os Sargentos se encontravam.
Ou seja, em momento algum, nem mesmo a 3º Sgt Joyce Christina Neves
Campos, Comandante da Guarda na ocasião, afirmou que havia autorizado os Acusados a
deixarem o local de serviço. Manifestou, inclusive, que, na data dos fatos, houve
um briefing realizado pelo Ten Diego Roza, Oficial de Dia, e foi determinado que, naquele
dia, tanto o comandante quanto o auxiliar deveriam permanecer na guarda.
Por sua vez, o 1º Ten Diego Alexandre Roza, ao prestar depoimento em Juízo
(evento 88 da APM), declarou que o auxiliar e o rondante da guarda apenas poderiam
deixar o local sob autorização dele, que exercia a função de Oficial de Dia à época, e que,
quando chegou ao alojamento, desarmou os Apelados e os prendeu em flagrante delito.
Enfatizou que a Comandante da Guarda não o alertou sobre a ausência de
ambos os Acusados do local de serviço, ou seja, na guarda ao quartel, e que teve que insistir
para que ela lhe dissesse onde estavam os Acusados.
Confira-se um excerto do exato teor das declarações prestadas pelo Ten Diego
Roza, em sua inquirição:
“Juiz: Com relação aos fatos descritos na denúncia, quando é que você foi avisado, o que
você soube, quem te avisou? Ten Diego: Nós passamos serviço as 08:00 da manhã, o briefing
dura até aproximadamente as 09:00 e depois é feita a passagem de serviço nos postos e para o
Comandante da unidade. Ao retornar a guarda eu notei a ausência dos dois militares
designados para o serviço. Juiz: Você mesmo notou? Ten Diego: Sim senhor. (...) Juiz: Qual
foi sua atitude? Ten Diego: Eu questionei a comandante da guarda sobre o local em que se
encontravam seu auxiliar e o respectivo rondante e ela me respondeu que ambos os militares
estavam no alojamento da guarda, apesar de escalados para cumprir serviço. Juiz: E você
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adentrou nesse local? Ten Diego: Sim. Juiz: O que você viu? Ten Diego: Observei o ambiente
com a luz apagada e os dois estavam ali deitados, encobertos na beliche destinada para
dormir durante o pernoite. Juiz: O que você fez? Ten Diego: Eu os abordei e os orientei sobre
a atitude que tinham tomados e após isso os desarmei e dei voz de prisão a ambos.
(...) MPM: Pela NPA, durante o período compreendido entre 08:00 da manhã e 22:00 existe a
previsão de quarto de hora e de descanso no quarto de hora? Ten Diego: Negativo, não está
previsto. (...) MPM: O senhor mencionou que o serviço tirado um separado do outro é
mediante autorização do Oficial de dia? Ten Diego: Sim senhora. Qualquer ausência tem que
ser .... (interrompido) MPM: E isso ocorreu? Ten Diego: Não senhora eu não fui comunicado
de nenhum fato a priori e não concedi nenhuma alteração por conseguinte. MPM: A
Comandante da guarda não reportou a conduta dos dois Acusados? Ten Diego: Não senhora,
muito pelo contrário, no momento em que eu a abordei ela hesitou no primeiro momento em
dizer qual era a localidade, falou que um estava em ronda e o outro talvez tivesse ido ao
banheiro. Depois de alguma interação ela me confidenciou que os dois estavam no
alojamento. (...) Defesa: O senhor tem ciência que os outros Oficiais de dia autorizam o
revezamento durante o dia entre o Comandante da guarda e o auxiliar do Comandante e entre
os rondantes também? Ten Diego: Não senhora. Não conheço ninguém que faça isso, não sei
se devo me ater apenas a pergunta, mas eles não tem poder nem autonomia para fazer isso e
eu no caso também não. Defesa: A testemunha nunca ouviu falar desse revezamento durante o
dia? Ten Diego: Não senhora. Já suspeitei em outro serviço, mas não presenciei nenhum
crime. Defesa: Por que da sua suspeita? Ten Diego: Porque em outros serviços eu já tinha
sentido a ausência do auxiliar na guarda. Defesa: O Comandante da guarda pode autorizar
esse revezamento. Ten Diego: Do sentinela sim. De graduado para graduado não está previsto
em nenhum caso. (...) Defesa: No briefing o senhor chegou a relatar sobre eles estarem ou não
autorizados a fazerem o revezamento? Ten Diego: No briefing eu perguntei a eles se eles
tinham conhecimento sobre a norma padrão e a norma padrão é bem explícita e clara quanto
a questão de revezamento e perguntei se já tinham experiência no posto de serviço e em tendo
experiência eu também presumo que eles já tinham conhecimento das nuances e dos
procedimentos previstos e todos sabem que não está previsto e que não é permitido o
revezamento e eu não os autorizei.” (Evento 88 da APM) (Sublinhas na transcrição)
À vista desse panorama, resta inequívoco que não houve autorização para os
Acusados deixarem o local de serviço. Acresça-se que, em se tratando de militares com
formação técnica adequada, estes são sabedores que a referida autorização somente teria
validade se viesse do Oficial de Dia, autoridade militar que representa o Comandante da
Organização Militar, a quem incumbe a responsabilidade pela segurança da Unidade.
É oportuno ressaltar que as normas regulamentadoras tanto do serviço de
auxiliar do comandante da guarda, quanto do serviço de sargento rondante, chamadas
de Normas Padrão de Ação (NPA), estabelecem que esses militares deveriam manter-se
nas instalações ou imediações da guarda.
Nesse sentido, confira-se a clara redação clara das NPA, no ponto de interesse:
NPAs 34-22/2020 - Serviço de Auxiliar do Comandante da Guarda (evento
106, doc. 2 da APM)
“2.5.1.9 Participar do ‘brifim’do Oficial de Dia, no início do serviço, retirando as possíveis
dúvidas quanto aos procedimentos inerentes ao seu posto de serviço.
2.5.1.10 Manter-se sempre atento na vigilância das imediações da guarda, acionando o
Oficial de Dia, caso observe pessoa ou veículo suspeito ou ação hostil iminente.”
NPAs 34-26/2020– Serviço de Sargento Rondante (evento 106, doc. 3 da
APM)
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“2.5.1.7 Permanecer na Guarda quando não estiver realizando outra atividade de rotina,
apoiando as atividades rotineiras do Corpo de Guarda.”
Em decorrência, ao contrário do que sustentou a Defesa, as referidas Normas
não depõem a favor dos Acusados, mas sim reforçam a ideia de que a conduta por eles
adotada foi contrária ao previsto na regulamentação do serviço da Organização Militar.
Nesse diapasão, não é possível acolher a tese, presente até mesmo na Sentença
de primeira instância (evento 162 da APM), de que o revezamento era de conhecimento dos
oficiais e que estes orientavam e disseminavam tal procedimento, o que afastaria a prática
delitiva, in litteris:
“35. No caso dos autos, no dia dos fatos, a comandante-da-guarda era a sargento Joyce
Christina Neves Campos, cujo auxiliar era o acusado Gabriel Soares da Silva. De igual
forma, o acusado Edjan Oliveira Sales Júnior ocupava a função de rondante, juntamente com
a sargento Karen Alves.
36. Sobre a existência de tal revezamento, a prova testemunhal foi farta neste sentido. A
testemunha Thalita Tayane Oliveira da Silva, em seu depoimento, afirmou que havia o tal
revezamento, sendo que isso era de conhecimento dos oficiais-de-dia (a partir de 1:10). De
igual forma, a testemunha Matheus Santos Silva, asseverou em Juízo que o tal revezamento
era permitido (a partir de 1:25), sendo que, nunca havia tirado serviço com algum oficial-de-
dia que impedisse o revezamento. Disse, ainda, tal depoente, que se acaso o oficial-de-dia não
concordasse com o revezamento, ele mesmo dizia isso antes do serviço ser assumido (a partir
de 2:30).
37. O capitão Rubens Vilela dos Santos Neto, afirmou, inclusive, que quando tirava serviço
como oficial-de-dia, ele mesmo orientava os militares a fazerem o revezamento durante o dia,
uma vez que, se acaso ocorresse algum problema durante a noite, os mesmos estariam mais
descansados (a partir de 3:07).”
Diante desse contexto, o dolo presente na conduta dos Acusados ressai
nitidamente dos traços objetivos do proceder dos 3Sgt Gabriel e 3Sgt Edjan, por haverem
abandonado seus postos de serviço, durante o dia, sem autorização superior, contrariando
normas vigentes para a segurança do aquartelamento.
Portanto, é inconteste que a conduta perpetrada pelos Apelados é típica, ilícita e
culpável.
Típica, pois se amolda perfeitamente à norma penal incriminadora prevista no
art. 195 do CPM, nos termos das considerações já lançadas.
Ilícita, uma vez que lesiona o bem juridicamente tutelado pela própria norma,
comprometendo, de modo direto, a segurança da Organização Militar e atingindo a
regularidade do funcionamento das instituições militares, de forma tão grave que impõe a
reparação penal pelo Estado.
E culpável, pois os Acusados tinham mais de 18 (dezoito) anos à época dos
fatos e, conforme exsurge do caderno probatório, detinham consciência da ilicitude de seu
agir, não havendo prova em contrário nos autos.
Posto isso, na ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a
condenação dos Acusados pelo delito de abandono de posto é medida que se impõe.
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Do delito de dormir em serviço (artigo 203 do CPM)
A conduta delitiva de dormir em serviço encontra-se disposta na Lei Penal
Castrense sob os seguintes contornos típicos:
Dormir em serviço
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O delito de dormir em serviço consiste em crime propriamente militar, cuja
tutela jurídica tem por escopo a proteção do serviço e do dever militares, protegendo de
forma direta a segurança das Organizações Militares, sendo, igualmente, delito de mera
conduta.
A respeito das características do tipo penal em questão, Cícero Robson Coimbra
preleciona:
“Objetividade jurídica: o tipo penal em estudo tutela o serviço militar, ameaçado e em alguns
casos efetivamente lesado em face da desatenção do militar que descuida de sua missão para
dormir, e o dever militar, já que, cônscio da importância de sua atividade, o militar deve ter
em mente o ânimo forte de cumprimento de sua missão.” (In Coimbra Neves, Cícero Robson,
Streifinger, Marcello Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - 6º Edição, revista,
ampliada e atualizada. São Paulo, Editora: JusPodivm, 2022. Pág. 1202)
Sobre o momento consumativo, o mesmo doutrinador ressalta que “(...) o delito
se consuma quando o autor adormece, ou seja, perde a consciência daquilo que se passa à
sua volta, desliga-se da realidade que o cerca, independentemente do tempo de duração.” (In
Ibidem. Pag. 1205).
Consoante se observa, o conceito incriminador em apreço não oferece maiores
dificuldades para compreensão, sendo facilmente aferível, desde que seja observada a
característica essencial de que, no ato de adormecer, o militar deve, necessariamente, estar em
situação de serviço.
No caso dos autos, os Apelados ausentaram-se do local onde deveriam
permanecer, enquanto de serviço, incorrendo no delito de abandono de posto, nos termos já
explorados.
Via de consequência, como não se encontravam no local designado para o
serviço, logicamente, verifica-se a ausência da característica elementar do crime descrito no
art. 203 do CPM.
Entrementes, não obstante vislumbrar-se a comprovação da autoria e
da materialidade delitivas, a tipificação penal esbarra na impossibilidade de se ajustar a
situação concreta em exame às balizas do tipo penal invocado.
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa perspectiva, mesmo diante da gravidade do comportamento dos
Acusados, de deitar-se confortavelmente em local de repouso, adotando postura de descanso
e relaxamento, durante o expediente matutino do serviço, e da ilicitude da conduta, por
atingir a objetividade jurídica do tipo penal de dormir em serviço, traduzindo-se em clara
violação do dever e da disciplina militares, além de consistir na vulneração da segurança da
Unidade Militar, não se afigura possível amoldar a ação dos Acusados à norma penal
incriminadora prevista no art. 203 do CPM.
Na esteira desse raciocínio, já se pronunciou este Sodalício:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO QUE REJEITA PARCIALMENTE
DENÚNCIA BASEADA NO ARTIGO 203 DO CPM. POST FACTUM IMPUNÍVEL.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Militar que abandona o posto para
dormir em outro local comete o crime de abandono de posto, sendo a conduta de dormir em
serviço mero exaurimento ou proveito do crime antecedente já consumado. Recurso não
provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 0000018-11.2013.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 20/02/2014, Data de Publicação: 12/03/2014). (Grifos nossos)
Destarte, no cenário dos fatos, é forçoso concluir que a imputação de dormir em
serviço deve ser considerada fato atípico pela ausência da elementar “quando em serviço”.
c) Considerações adicionais
Concluída a apreciação dos delitos imputados, registre-se que, em sede de
contrarrazões, a Defesa dos Apelados pleiteia a aplicação do instituto do erro de fato,
disciplinado no art. 36 do CPM, que preconiza ser “isento de pena quem, ao praticar o crime,
supõe, por erro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui
ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima”.
O erro de fato previsto na Norma Castrense ocorre quando o equívoco no qual
incorre o agente atinge as próprias características do fato criminoso, ou recai sobre alguma
circunstância fática que excluiria a ilicitude. Compreende, portanto, a discriminante putativa
e a ação na qual, por erro na percepção, acredita-se não estar praticando fato tipificado como
crime.
Nesse vértice, a Defesa sustenta que, por encontrarem-se sob a coordenação da
3º Sgt Joyce Christina Neves Campos, Comandante da Guarda, os Acusados imaginavam um
comportamento permitido, pois, desde o serviço de “sombra”, foram orientados a tirar o
serviço desta maneira.
A tese defensiva não logra prosperar.
Com efeito, apesar de a 3º Sgt Joyce, Comandante da Guarda, saber da presença
dos Apelados no alojamento do serviço, não se pode desconsiderar a condição pessoal dos
Acusados, que, sendo militares graduados com alguns anos de serviço na Aeronáutica,
possuem formação militar técnica suficiente para que se presuma serem conhecedores das
normas regentes do serviço.
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se mostra crível, tampouco razoável, que os Sargentos realmente
acreditassem que a mera aquiescência da Sgt Comandante da Guarda fosse suficiente para
resguardá-los do não cumprimento de suas atribuições funcionais, durante o serviço de
Guarda ao Quartel.
Os Acusados tanto tinham noção da ilicitude de sua conduta que, ao serem
surpreendidos pelo Oficial de Dia, deitados no alojamento, tiveram a reação imediata de
desculpar-se e mostrar arrependimento, como relatado pelo 1º Ten Diego Roza em Juízo.
Assim, não é possível concluir que os Acusados agiram com erro escusável, por
entenderem afigurar-se legítima a sua atitude, que, consequentemente, isentá-los-ia de pena,
notadamente porque o conteúdo dos autos não demonstra que suas condutas continham o
vício da falsa percepção da realidade, ou seja, não incidiram em erro.
Corroboram esse entendimento as considerações lançadas pelo Custos Legis em
seu opinativo (evento 10), in verbis:
“Quanto à adequação típica, tratando-se de militares, os réus são sabedores que esta
‘autorização’ só teria validade se viesse de punho do oficial-de-dia, autoridade militar que
representa o Cmte da OM.
Não bastasse isso, o tipo do artigo 195 do CPM, claramente descreve como conduta típica
abandonar o posto sem ORDEM superior. Autorização de superior não é ordem, ordem é
comando para que o destinatário cumpra uma determinação. Superior que autoriza
abandono de posto deve ser tratado como corréu, ainda mais como, no caso presente, em que
a graduada estava usurpando as funções do oficial-de-dia. Em suma, a sua autorização, além
de não exculpar a conduta dos réus, é criminosa, em que pese o arquivamento no pertinente.
Quanto ao crime de dormir em serviço, a nosso sentir, situa-se como desdobramento do
primeiro comportamento. Tratando-se de crime com mesma objetividade jurídica, e contra o
mesmo sujeito passivo, deve ser visto como pós -fato impunível. A lesão jurídica do crime do
artigo 196 do CPM, dentro do quadro fático, situa - se no mesmo plano do crime antecedente
de abandono de posto.” (Grifos nossos)
Cito, a propósito, julgado deste Sodalício, que denota uma postura firme de
repressão ao delito de abandono de posto:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA CONDUTA E
DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. INAPLICABILIDADE DE
SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. 1. o crime previsto no art. 195 do CPM
classifica-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência
de qualquer resultado naturalístico ou de danos concretos em razão do abandono de posto. 2.
O militar que deixa, sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava
escalado, percorre todas as elementares do tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da
atipicidade material da conduta, impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito
disciplinar, pois a conduta encontra tipificação no Código Penal Militar. Recurso conhecido e
não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000580-49.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação: 30/06/2023) (Grifos nossos)
Por fim, consigno que o viés gravoso do comportamento dos Apelados é
acentuado. A despeito de aparentemente inofensivo, mormente em razão da ausência de
resultado concreto, o potencial lesivo da conduta é bastante elevado, uma vez que a
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

existência do Serviço de Guarda ao Quartel não constitui simples formalidade ou meio de
atribuir trabalho aos militares, estando essencialmente imbricada com o
próprio munus constitucional das Forças Armadas.
O serviço de Guarda possui uma finalidade concreta, de notória importância,
destinando-se a guarnecer a segurança, tanto das instalações do aquartelamento e dos
armamentos, equipamentos e pertences ali armazenados, como dos próprios militares,
notadamente em localidades onde a criminalidade se faz mais presente e atuante.
À luz de todo o exposto, a condenação dos Acusados pelo delito de abandono
de posto é medida que se impõe.
d) Da Dosimetria das penas
Passa-se, então, ao cálculo dosimétrico das penas a serem suportadas pelos
Apelados.
1. Dosimetria do 3º Sgt Edjan Oliveira Sales Júnior:
Na 1ª fase, quanto à presença das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM, considero que a intensidade do dolo do Apelado, a maior extensão do perigo de dano e
o modo de execução do delito devem ser valorados negativamente.
Quanto à intensidade do dolo, deve-se considerar que se trata de militar
graduado, Sargento, que deveria servir de exemplo aos componentes mais modernos da
Guarnição de Serviço, e não adotar postura de furtar-se às suas obrigações militares. A grande
extensão do perigo de dano reside na vulnerabilidade causada para a segurança do
aquartelamento. Já o modo de execução deve ser sopesado em virtude das próprias
circunstâncias em que se deu o abandono, sendo que o Acusado encontrava-se no alojamento
dormindo, durante o dia, em momento no qual deveria estar alerta, junto aos demais da
Guarnição de Serviço.
Dessa forma, a pena mínima de 3 (três) meses de detenção deve sofrer um
aumento, na proporção de 3/8 atingindo o patamar de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de
detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais agravantes e atenuantes
a serem consideradas, mantém-se a pena inalterada. Deixo de aplicar a circunstância
agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, por ser integrante do próprio tipo
penal.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, o que torna a
pena definitiva para o crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) em 4 (quatro) meses
e 3 (três) dias de detenção.
Concede-se a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, com base no art. 84 do CPM, combinado com o art. 606 do CPPM, mediante
observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”.
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea
“c”, do CP, a ser aplicado na hipótese de o ora Condenado vir a cumprir a reprimenda, e
concede-se o direito de recorrer em liberdade.
2. Dosimetria do 3º Sgt Gabriel Soares da Silva:
Na 1ª fase, quanto à presença das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM, considero que a intensidade do dolo do Apelado, a maior extensão do perigo de dano e
o modo de execução do delito devem ser valorados negativamente.
Quanto à intensidade do dolo, mister considerar que se trata de militar
graduado, Sargento, que deveria servir de exemplo aos componentes mais modernos da
Guarnição de Serviço, e não adotar postura de furtar-se às suas obrigações militares. A grande
extensão do perigo de dano reside na vulnerabilidade causada para a segurança do
aquartelamento. Já o modo de execução deve ser sopesado, em virtude das próprias
circunstâncias em que se deu o abandono, sendo que o Acusado encontrava-se no alojamento
dormindo, durante o dia, em momento no qual deveria estar alerta, junto aos demais da
Guarnição de Serviço.
Dessa forma, a pena mínima de 3 (três) meses de detenção deve sofrer um
aumento na proporção de 3/8 atingindo o patamar de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de
detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais agravantes e atenuantes
a serem consideradas, mantém-se a pena inalterada. Deixo de aplicar a circunstância
agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, por ser integrante do próprio tipo
penal.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, o que torna a
pena definitiva para o crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) em 4 (quatro) meses
e 3 (três) dias de detenção.
Concede-se a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, com base no art. 84 do CPM, combinado com o art. 606 do CPPM, mediante
observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”.
É fixado o regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea
“c”, do CP, a ser aplicado na hipótese de o ora Condenado vir a cumprir a reprimenda, e
concede-se o direito de recorrer em liberdade.
DA PRESCRIÇÃO
Por fim, em que pese todo o exposto na apreciação dos fatos imputados aos
Acusados, e não obstante sua evidente gravidade, a reclamar a tutela penal estatal, mostra-se
necessário, como imperativo decorrente de questão de ordem pública, analisar a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em face da pena in
concreto aplicada aos Réus, nesta oportunidade.
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista tratar-se de recurso interposto em face de Sentença absolutória,
o último marco temporal válido, para efeito de cálculo prescricional, é a data do recebimento
da Denúncia, que ocorreu em 09/05/2022 (evento 01, doc. 03 da Ação Penal Militar n°
7000129-61.2022.7.02.0002/SP).
Observando a dosimetria das penas aplicadas para o crime previsto no art.
195, caput, do CPM (abandono de posto), verifica-se que a reprimenda de ambos os Apelados
foi estabelecida em patamar inferior a 1 (um) ano de detenção, o que projeta um lapso
prescricional de 2 (dois) anos, consoante estabelece o art.125, inciso VII, do CPM, na
redação vigente na data dos fatos.
Via de consequência, a fluência integral do prazo atingiu seu termo
em 09/05/2024, impondo ser declarada a extinção da punibilidade aos dois Acusados.
Dispositivo
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer a insurgência
apresentada pelo Ministério Público Militar e, no mérito, dar provimento parcial ao Apelo,
para, com a reforma da Sentença absolutória, condenar os Acusados como incursos no art.
195 do CPM, à pena de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, concedendo-lhes a
suspensão condicional de sua execução, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do
CPM, combinado com o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, fixado o regime prisional inicial aberto e o
direito de recorrer em liberdade. Por fim, DECLARO, ex officio, a extinção da
punibilidade dos Réus, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com
supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 5º, inciso I, tudo do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363162v17 e do código CRC c1974a1f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 7/8/2024, às 22:56:49
7000024-76.2024.7.00.0000
40001363162 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-76.2024.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL SOARES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRA SANT'ANNA BORTOLASSI (OAB SP142774)
APELADO: EDJAN OLIVEIRA SALES JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRA SANT'ANNA BORTOLASSI (OAB SP142774)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
negando provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter
inalterada a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a
expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar,
nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000129-61.2022.7.02.0002, objetivando a
reforma da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, em
exercício na 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade,
absolveu os réus 3S EDJAN OLIVEIRA SALES JÚNIOR e 3S GABRIEL SOARES DA
SILVA da imputação dos delitos de abandono de posto, capitulado no art. 195 do Código
Penal Militar (CPM), e dormir em serviço, previsto no art. 203 do mesmo Códex (evento 162
da APM).
3. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto dando
provimento parcial ao Apelo para, com a reforma da Sentença absolutória, condenar os
Acusados como incursos no art. 195 do CPM, à pena de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de
detenção, concedendo-lhes a suspensão condicional de sua execução, pelo prazo de 2 (dois)
anos, com base no art. 84 do CPM, combinado com o art. 606 do CPPM, mediante
observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a",
fixando o regime prisional inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade. Declarou,
ainda, ex officio, a extinção da punibilidade dos Réus, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, §
5º, inciso I, tudo do CPM.
4. Porém, pedindo vênias ao Ministro Relator, abri a divergência no que diz
respeito à condenação dos Apelados como incursos no crime de abandono de posto, por
entender que a Sentença absolutória deveria ser mantida.
5. No presente caso, a Denúncia narra que:
"Segundo consta dos autos, no dia 28 de março de 2022, por voltas das
11h15min, o 1º Ten. Diego Alexandre Roza, que cumpria a função de Oficial de
Dia e o ASP Bruno Augusto de Toledo Godoy se dirigiram ao comando da
guarda do Parque de Material Aeronáutico (PAMA) e indagaram à comandante
do posto, a 3S Joyce Christina Neves Campos, o local em que se encontravam
seu auxiliar e o respectivo rondante, sendo por ela respondido que ambos os
7000024-76.2024.7.00.0000
40001362768 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares, ora denunciados, estavam no alojamento da guarda, apesar de
estarem escalados para cumprir serviço armado no aludido local, segundo
atesta escala de serviço anexada aos autos - evento nº 24 do e-proc.
Dessa forma, tanto o 1º Ten. Diego Roza quanto o "sombra" do Oficial de Dia,
ASP Toledo se dirigiram ao alojamento dos sargentos (croquis anexado ao
evento nº 26 do e-proc.) e ali encontraram ambos os denunciados deitados em
um beliche, com as luzes apagadas, o ar condicionado ligado, com a porta
fechada, sem os coturnos, com as gandolas "aliviadas" e cobertos por
cobertores, momento em que o condutor ordenou o desarmamento dos militares
e deu a ordem de prisão em flagrante delito de ambos, pela prática dos crimes
de abandono de posto (art. 195 do CPM) e de dormir em serviço (art. 203 do
CPM).
[...]". (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7000129-61.2022.7.02.0002).
6. No entanto, o Juízo a quo absolveu os acusados de ambas as condutas por
entender que, em relação ao abandono de posto, as condutas não poderiam ser consideradas
como crime e que, em relação a dormir em serviço, os autos não foram capazes de comprovar
a prática das condutas.
7. Irresignado com o Decreto absolutório, o MPM interpôs o presente recurso,
alegando existir nos autos conjunto probatório hábil a comprovar os crimes narrados na
Denúncia, bem como argumentando ter a conduta criminosa violado o dever militar e a
segurança da Unidade Militar.
8. Sustentou também que o dolo dos Acusados estaria evidenciado em relação
ao abandono do posto para o qual estavam escalados, como auxiliar do comandante da guarda
e rondante, respectivamente, por "deitarem-se confortavelmente no alojamento, descalços,
dormindo durante o horário do serviço, por volta das 11h25, momento em que estavam
escalados".
9. Em contrarrazões, a Defesa alegou que, na ocasião dos fatos, durante o
período do serviço em que os Réus encontravam-se escalados para as funções de auxiliar do
comandante da guarda e rondante, era adotado o revezamento diurno entre os militares de
serviço, sendo esta uma prática comum, um costume, com a finalidade de manter os militares
em condições físicas para uma intervenção, se necessário.
10. Entendi que não assistia razão ao Órgão Ministerial.
11. Convém transcrever o tipo penal imputado aos Apelados pela Denúncia, in
verbis:
Abandono de pôsto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe
tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
7000024-76.2024.7.00.0000
40001362768 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Trata-se de crime propriamente militar, possuindo como objetividade
jurídica a proteção do dever e do serviço militares e como elemento objetivo o núcleo
“abandonar”, que significa deixar o posto ou o local em que presta o serviço para o qual o
militar foi designado.
13. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger comentam sobre a
configuração do delito de abandono de posto, conforme trecho in litteris:
“Evidentemente, para a configuração do delito o autor deixa o posto (local de
serviço ou o próprio serviço) sem ordem superior. Caso haja a anuência do
superior, ou de autoridade competente, não haverá tipicidade objetiva para o
fato, uma vez que não estará havendo o abandono, que, nos termos exigidos
para o delito, pressupõe a clandestinidade ou a não autorização por quem de
direito.”
(Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero
Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1203).
14. Quanto ao elemento subjetivo do crime, admite-se apenas o dolo,
consistente na vontade livre e consciente de abandonar o posto, o lugar de serviço ou o
próprio serviço.
15. No presente caso, os autos demonstram que havia uma prática de
revezamento entre os militares da equipe de serviço, conhecida inclusive pelos militares
escalados como Oficiais-de-Dia.
16. No dia dos fatos, a prática consistiu no revezamento entre a sargento Joyce
Christina Neves Campos, que desempenhava o posto de Comandante da Guarda, e o seu
auxiliar, o ora Apelado Gabriel Soares da Silva e entre a sargento Karen Alves, que
desempenhava o posto de rondante, e o ora Apelado Edjan Oliveira Sales Júnior, que também
estava escalado para o posto de rondante.
17. Vale ressaltar que, no momento em que os Apelados encontravam-se no
alojamento de serviço, as sargentos Joyce Christina Neves Campos e Karen Alves
mantiveram-se na Guarda, que não ficou desguarnecida em nenhum momento em razão da
ausência dos militares.
18. Ademais, não era sequer desconhecido o local onde ambos os militares
poderiam ser encontrados, sendo do conhecimento da própria sargento Joyce Christina Neves
Campos, então Comandante da Guarda. Inclusive, o alojamento de serviço ficava na parte
superior da Guarda, ou seja, os acusados não se ausentaram do corpo da Guarda e, caso
fossem acionados, haveria tempo hábil para atender a eventuais demandas.
19. Mostra-se relevante a prova testemunhal produzida ao longo da instrução
criminal, a qual foi uníssona em relação à versão apresentada pelos acusados. Vejamos o
trecho da Sentença:
7000024-76.2024.7.00.0000
40001362768 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"36. Sobre a existência de tal revezamento, a prova testemunhal foi farta neste
sentido. A testemunha Thalita Tayane Oliveira da Silva, em seu depoimento,
afirmou que havia o tal revezamento, sendo que isso era de conhecimento dos
oficiais-de-dia (a partir de 1:10). De igual forma, a testemunha Matheus Santos
Silva, asseverou em Juízo que o tal revezamento era permitido (a partir de
1:25), sendo que, nunca havia tirado serviço com algum oficial-de-dia que
impedisse o revezamento. Disse, ainda, tal depoente, que se acaso o oficial-de-
dia não concordasse com o revezamento, ele mesmo dizia isso antes do serviço
ser assumido (a partir de 2:30).
37. O capitão Rubens Vilela dos Santos Neto, afirmou, inclusive, que quando
tirava serviço como oficial-de-dia, ele mesmo orientava os militares a fazerem
o revezamento durante o dia, uma vez que, se acaso ocorresse algum
problema durante a noite, os mesmos estariam mais descansados (a partir de
3:07)." (Evento 162 do Processo nº 7000129-61.2022.7.02.0002).
20. Sendo assim, os militares agiram conforme estavam acostumados a agir em
todos os serviços, pois o revezamento tratava-se de uma prática rotineira na Organização
Militar, muitas vezes impulsionada pelos Oficiais-de-Dia, para garantir que os militares
estivessem descansados no período noturno, quando a atenção deveria estar redobrada em
razão da maior fragilidade das instalações da OM.
21. Ressalta-se que os Apelados, durante o interrogatório em Juízo, afirmaram
que pensavam estarem agindo de acordo com o habitual revezamento praticado pelos
militares e, ainda, que não imaginavam que estariam incorrendo na prática de qualquer delito.
22. Cabe salientar que a sargento Joyce, em seu depoimento, mencionou que a
Norma Padrão de Ação (NPA) do serviço dava margem a essa interpretação sobre o
revezamento entre os militares de serviço. Vejamos o que prevê a mencionada Norma:
“NPA 34-22
Serviço de Auxiliar do Comandante da Guarda
2.5.1.13 Revezar-se com o Comandante da Guarda ou Rondante na rendição e
passagem do armamento do militar de serviço de Sentinela Recuada.
2.5.1.14 Revezar-se com o Comandante da Guarda ou Rondante no apoio à
Sentinela Avançada, na realização do controle de acesso de pessoas e veículos
na guarda do PAMA-SP, conforme a NPA 205-2 CONTROLE DE ACESSO DO
PAMASP.” (Evento 106, item 2, do Processo nº 7000129-61.2022.7.02.0002);
“NPA 34-26
Serviço de Sargento Rondante
2.5.1.6 Revezar-se com o Comandante da Guarda e o Auxiliar do Cmt da
Guarda na rendição e passagem do armamento do militar de serviço de
Sentinela Recuada.” (Evento 106, item 3, do Processo nº 7000129-
61.2022.7.02.0002).
7000024-76.2024.7.00.0000
40001362768 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23. Nesse sentido, somado à prática rotineira do revezamento naquela
Organização Militar, tem-se uma possível interpretação equivocada acerca da permissão ou
não da referida prática durante o serviço.
24. Sendo assim, não se demonstra na conduta praticada pelos Apelados o
elemento subjetivo inerente ao crime de abandono de posto, devendo a conduta ser
considerada atípica. Sobre o tema, lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello
Streifinger:
“Obviamente, se o militar abandona o posto (lugar de serviço ou o próprio
serviço) com a crença firme de que está deixando a sua missão de forma
autorizada, afastar-se-á o elemento subjetivo do delito, não havendo crime.”
(Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero
Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1209).
25. Além da ausência de dolo, mostra-se presente, ainda, a figura do erro de fato
previsto no art. 36 do Código Penal Militar, que assim dispõe:
Êrro de fato
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente
escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência
de situação de fato que tornaria a ação legítima.
26. Dessa maneira, o contexto dos autos permite reconhecer a existência do erro
de fato, sobretudo por haver o depoimento das testemunhas acerca da prática do revezamento
e, ainda, pela possível interpretação equivocada das orientações contidas nas NPA dos
serviços daquela Organização Militar.
27. Portanto, entendi que a absolvição dos Apelados pela prática do crime
previsto no art. 195 do CPM deveria ser mantida, pelos próprios e jurídicos fundamentos
expendidos na r. Sentença.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362768v3 e do código CRC 2ac2cbed.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 27/6/2024, às 11:4:17
7000024-76.2024.7.00.0000
40001362768 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR